Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724308-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO AURELIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ÍLICITAS. JUSTO MOTIVO PRA ABORDAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). HABITUALIDADE DELITIVA. TRÁFICO COMO MEIO DE VIDA. INCABÍVEL. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. 1. As questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo juízo a quo (depoimentos dos policias em juízo e na delegacia, depoimentos das testemunhas em juízo, além da versão isolada apresentada pelo apelante, às conversas que foram retiradas do celular do apelante, com base no laudo de exame de informática e à excessiva quantidade de droga apreendida), que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão, razão pela qual a rejeição da preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação da sentença é medida que se impõe. 2. As provas colacionadas aos autos são lícitas, uma vez que decorreram de um procedimento usual de abordagem em flagrante, com êxito em apreensão de drogas, não havendo que se falar em ilicitude da atividade dos policiais e, portanto, o desentranhamento das provas. 3. Ante robustas provas produzidas em sede judicial, amparadas pelos laudos químicos, bem como pelo laudo de exame de informática, estando os fatos descritos na denúncia devidamente comprovados, bem assim a autoria do crime de tráfico de drogas, torna-se incabível a absolvição. 4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de veracidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 5. O instituto do tráfico privilegiado foi criado para socorrer àquele que, eventualmente, de forma isolada, tenha incidido em alguma conduta descrita na lei de tráfico de drogas, sendo inaplicável quando evidenciado que o agente tinha o tráfico de drogas como meio de vida. 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 63, da Lei Antidrogas. 7. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter havido a revista pessoal, por ausência de fundada suspeita do recorrente; b) artigo 155 do CPP, ao argumento de que a sua condenação não poderia ter sido fundamentada exclusivamente com base nas provas da fase pré-processual; e c) artigo 91 do Código Penal, porquanto entende que deve haver a restituição do veículo, tendo em vista ser esse objeto de propriedade de terceiro de boa-fé. Afirma ser aplicável a redução atinente ao tráfico privilegiado. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso não deve ser admitido, pois o recorrente, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 41067623), deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 41396472), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 244, ambos do CPP, bem como 91 do CP, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que deveria ser aplicada a redução atinente ao tráfico privilegiado, uma vez que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027